Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório.
3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo à Agravante, pois se limita a intimá-la para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de penalidade, mostra-se prematura e indevida. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.